Tribunal: TJSP
Processo: 2215604-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revocatória. Decisão que deferiu tutela provisória para decretar a indisponibilidade de bem imóvel, cuja alienação pela falida, então concordatária, é objeto na demanda. Venda que se deu durante a concordata, sem autorização judicial, aparentemente a empresa do mesmo grupo, que o alienou fiduciariamente e depois o deu em pagamento ao Banco réu. Previsão específica,

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revocatória. Decisão que deferiu tutela provisória para decretar a indisponibilidade de bem imóvel, cuja alienação pela falida, então concordatária, é objeto na demanda. Venda que se deu durante a concordata, sem autorização judicial, aparentemente a empresa do mesmo grupo, que o alienou fiduciariamente e depois o deu em pagamento ao Banco réu. Previsão específica, para a medida combatida, que se consagra na regra do art. 56, par. 2o, do Dec. 7661/45, que rege a espécie. Aparente incidência, ainda, dos preceitos dos artigos 149, 167, c/c o artigo 52, todos da mesma normatização. Caso, em tese de ineficácia, relativa da transferência do bem. Requisitos da verossimilhança do direito alegado e do perito de demora demonstrados. Decisão mantida. Recurso desprovido.